Tribunal: CARF
Processo: 13830.720870/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.720870/2013-09
ACÓRDÃO
9101-007.305 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NUTRISOJA AGRONEGOCIOS LTDA.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Ausente a necessária similitude fático-jurídica entre as decisões cotejadas
(recorrido e paradigma), o conhecimento recursal resta prejudicado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 5524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.305 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720870/2013-09
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 5.404/5.415) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1401-006.534 (fls. 5.370/5.402), o qual deu
provimento ao recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. ERRO MATERIAL.
O erro na identificação do sujeito passivo da relação jurídico-tributária é um vício
material que implica inequivocamente a nulidade do lançamento.

Em resumo, trata-se de processo decorrente de auto de infração lavrado em nome
de Nutrisoja (Recorrida) e, na qualidade de responsáveis solidários, Diego Henrique de Lima
Urbano, João Antônio Urbano e Aparecida dos Santos Lima, que exigem IRPJ, CSLL, PIS e Cofins,
acrescidos de juros e multa qualificada, na sistemática do lucro presumido, em razão da
caracterização de duas infrações: (i) omissão de receitas da atividade; e (ii) omissão de receitas
por presunção legal (depósitos bancários de origem não comprovada), infrações estas
identificadas sob a premissa de que o sujeito passivo teria se utilizado de interpostas pessoas para
a movimentação financeira e emissão de notas fiscais de venda de produtos agrícolas.
Cientificada da referida decisão de segunda instância, a Fazenda Nacional interpôs o
recurso especial, tendo sido este admitido nos seguintes termos (fls. 5.419/5.421):
[...]
Do objeto do recurso especial
Pode-se deduzir do recurso especial que suscitam divergência interpretativa em
relação “a identificação incorreta do sujeito passivo deve ser considerada como
vício de natureza formal”
Em relação a essa arguição de divergência, a Recorrente apresentou como
paradigmas os acórdãos no 303-30.909 (Terceira Câmara do então Terceiro
Conselho de Contribuintes) e no 2302-01.330 (2a Turma da 3a Câmara da 2a
Seção) acessíveis mediante consulta ao sítio do CARF, não reformados até a
presente data, e que receberam as seguintes ementas:
[...]
2o Paradigma – Ac. no 2302-01.330:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/07/2006
Ementa: SUJEITO PASSIVO
Fl. 5525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.305 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720870/2013-09
3
O sujeito passivo da obrigação tributária é aquele que tem relação pessoal e direta
com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
O erro na identificação do sujeito passivo acarreta a anulação do lançamento por
vício formal.
[...]
Portanto, afasto o primeiro paradigma, por falta de similitude fática.
Por outro lado, no segundo paradigma (Ac. no 2302-01.330), em um plano
genérico enfrentou situação similar à discutida nestes autos, ou seja, discutiu-se
lançamentos em que foi constatado erro na identificação do sujeito passivo, sem
nuances relevantes como as do primeiro paradigma. Sendo mais específico, foi
identificado como sujeito passivo o Município, quando a sujeição passiva deveria
ter recaído no Hospital que não pertencia à Administração Direta do Município.
Dessa forma, os vícios enfrentados por ambas as decisões dizem respeito a erro
na determinação da sujeição passiva. Ocorre que enquanto o acórdão recorrido
considerou que tal equívoco na identificação do correta do sujeito passivo
ensejaria a anulação do lançamento por vício material, o segundo paradigma, em
sentido contrário, entendeu se tratar de vício formal.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
PGFN, mas apenas por meio do segundo paradigma Ac. no 2302-01.330.

Já a contribuinte, notificada da decisão a quo, opôs embargos de declaração (fls.
5.432/5.441), sustentando, em síntese, que:
Embora o voto condutor do acórdão tenha apresentado detalhados fundamentos
que evidenciam a presença de múltiplos vícios de natureza material, a Ementa do
acórdão, possivelmente por um lapso, refletiu apenas a nulidade derivada do erro
na eleição do sujeito passivo.
Essa circunstância justifica a oposição dos presentes embargos de declaração.

Os embargos foram rejeitados com base no despacho de fls. 5.510/5.514, do qual
transcrevo a seguinte passagem:
Ainda que ementa de acórdão não reflita todos os fundamentos do voto condutor
(o que não afirmamos seja o caso) daí não decorre erro material nem omissão no
julgado. Caberiam embargos se, por hipótese, a ementa contivesse
conclusão/fundamento ausente no voto, diverso ou contrário ao do voto. Não é o
que suscita o apelo em exame.
Se o voto condutor enfrentou a lide posta, apreciou argumentos e provas e
decidiu a controvérsia em todos os aspectos, enfim, se a Turma se pronunciou
fundamentadamente sobre tudo o que lhe cabia julgar, não há que se falar em
omissão.
Fl. 5526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.305 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720870/2013-09
4
Os embargos não demonstram erro a ser sanado, nem omissão a ser suprida por
decisão integrativa.

O sujeito passivo também ofereceu contrarrazões (fls. 5.451/5.481). Questiona o
conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a analisar o cumprimento dos demais requisitos regimentais, notadamente
a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial.
De acordo com o voto condutor do acórdão recorrido:
[...]
Do mérito
Em relação ao mérito, não tenho dúvidas que houve infrações tributárias
perpetradas pela recorrente. Mas entendo que há alguns vícios no ato de
lançamento que não foram observados pelo julgador de origem.
O lançamento ocorreu por causa de duas infrações de omissão de receitas,
identificadas pela Autoridade Fiscal:
- Receita Bruta de Revenda de Mercadorias Omitida (cf. Demonstrativo de
fls. 76 a 80);
- Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada (cf. Demonstrativo de
fls. 273 a 322).
No Relatório Fiscal (e-fl. 2785 e ss.), em síntese, aduz a Autoridade Fiscal que o
sujeito passivo não conseguiu ilidir a conclusão de que os recursos movimentados
Fl. 5527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.305 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720870/2013-09
5
nas contas das interpostas pessoas — APARECIDA DOS SANTOS LIMA e NUTRIVAP
COMERCIO E TRANPORTE DE ALIMENTOS LTDA —, são do sujeito passivo, ao
passo, foi demonstrado e comprovado no Termo de Início do Procedimento Fiscal
(TIPF, fls. 002 a 323).
Desse modo, na sequência, transcrevemos o texto do Auto de infração de cada
infração, com a respectiva análise das provas constantes do Termo de Início do
Procedimento Fiscal (TIPF), como indicado pela Autoridade Lançadora.
[...]
Observa-se que há dois grupos de notas fiscais emitidas por terceiros (pessoas
ligadas à recorrente), cujos pagamentos em contas também de terceiros foram
considerados como omissão de receita de venda da recorrente.
[...]
Neste ponto é imprescindível demonstrar a vinculação de “cada” movimentação
financeira (nota fiscal emitida x pagamento) com a pessoa jurídica autuada, para
que o valor possa ser incluído na base de cálculo da receita considerada omitida
pela empresa autuada, ora “recorrente”.
Entendo também ser necessária a demonstração da natureza de “cada” operação:
se de compra e venda (como no auto de infração) ou de intermediação (como
alega a recorrente), para fins do enquadramento no regime tributário correto, o
qual implica na alteração de alíquota no lucro presumido (8% ou 32% sobre a
receita bruta).
Compulsando os autos para compreender a vinculação realizada pela Autoridade
Lançadora, vimos apenas breves comentários no Relatório Fiscal.
[...]
Ora, há a necessidade de se provar de forma inequívoca que os recursos das
“vendas” são da autuada (Nutrisoja). Como também que a operação é de “venda”
e não de intermediação, como demonstrada nos autos pela recorrente.
Destaco o item 9.2 acima transcrito. Observe-se que a NUTRIPAV emite a NF,
recebe os recursos e a Autoridade Fiscal conclui que é “interposta pessoa” da
Autuada, ou seja, as notas fiscais foram emitidas “para acobertar os recursos
enviados para a conta interposta pessoa, que é o próprio emitente das notas
fiscais”.
Na sequência, segue a análise de alguns itens do TIPF indicados pela Autoridade
no Relatório Fiscal para fundamentar a sua conclusão e realizar o lançamento em
nome da recorrente.
TIPF – item 1.3 (TIPF e-fl. 03; documentos e-fls. 30 e ss.)
No item 1.3 (e-fl. 03 e e-fls. 30 e ss. do TIPF), há a declaração do Sr. Milton o qual
alega que a negociação foi com a Nutrisoja e que o pagamento foi realizado na
conta da Sra. Aparecida. O Sr. Milton é claro ao afirmar que o pagamento a maior
Fl. 5528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.305 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720870/2013-09
6
se refere à comissão pelo serviço de “intermediação”. Considerando os
documentos analisados, conclui-se que a natureza desta operação foi de
“intermediação”, e não de compra e venda.
A “Nutrisoja” pagou a fornecedora Distribuidora de Cereais Londrina Ltda. em
nome do Sr. Milton no valor de R$ 32.109,00 e recebeu o valor de R$ 33.354,50
pela intermediação do seu serviço (e-fl. 42)
[...]
A NF foi emitida diretamente da fornecedora para o Sr. Milton (cf. e-fls. 38 e ss.)
Aqui, apesar de ser possível a conclusão que os recursos pertencem à Nutrisoja,
considerando “apenas” a declaração do Sr. Milton, infere-se que a operação não
se trata de compra e venda, mas sim de intermediação.
Neste exemplo, o depositante da compra foi o Sr. Milton (R$ 32.109,00), a
favorecida foi a Sra. Aparecida (R$ 33.354,50), a qual, inclusive, confessou que “a
origem da de toda a movimentação financeira é devido ao exercício da atividade
de corretora de grãos informal [...]” (e-fl. 552).
Assim, entendo que caberia o lançamento em relação à beneficiária dos recursos
Sra. Aparecida, e não em relação à Nutrisoja, considerando os documentos
apresentados.
Qual é a prova que permite constituir o crédito tributário sobre uma eventual
“venda” realizada pela Nutrisoja? No caso, seria a declaração do Sr. Milton, a qual
inclusive evidencia que se trata de uma operação de intermediação (e não de
venda).
A prova material aqui apresentada é o pagamento na conta da Sr. Aparecida (e-fl.
36):
[...]
Ainda, apesar de ter sido realizado o pagamento antecipadamente, está claro que
foi feito em nome do Sr. Milton. Ou seja, não há prova material que a Nutrisoja
comprou o produto para depois realizar a “venda” ao Sr. Milton. Verifica-se que
neste caso houve apenas a intermediação e não compra e venda.
O item 7.4 (e-fl. 2788) do Relatório Fiscal cita dados deste item 1.3 para
fundamentar a sua conclusão:
[...]
Em síntese, alega a Autoridade que houve uma compra e venda informal, pelo
fato de a Nutrisoja pagar os fornecedores antes de receber dos compradores.
Vejamos.
No dia 04/03/09, o funcionário Cláudio André (da Nutrisoja) descontou o cheque
n. 117, de R$ 58.876,10, da conta da Sra. Aparecida dos Santos Lima:
[...]
Fl. 5529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.305 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720870/2013-09
7
Após o comprador Milton pagou a Nutrisoja pelo TED de R$ 33.354,50 na conta da
Sra. Aparecida dos Santos Lima:
[...]
Ora, todos os documentos evidenciam que os recursos saíram da conta da Sra.
Aparecida dos Santos Lima, e os recebimentos também ocorreram em sua conta.
Inclusive há sua declaração neste sentido (e-fl. 552):
[...]
Por todo o exposto, entendo que não há como vincular essa operação de
intermediação (e não de venda) ao sujeito passivo Nutrisoja, indicado no polo
passivo da exigência fiscal.
TIPF - Item 1.5 (TIPF e-fl. 04; documentos e-fls. 62 e ss.)
No item 1.5 do TIPF, discorre a Autoridade sobre o produtor rural HIGUIBERTO
NATALINO REBELLO (e-fl. 04). O Sr. Higuiberto foi claro em sua declaração que
realizou a compra com o intermédio da “corretora” Sr. Aparecida. Segue resposta
abaixo (e-fl. 63):
[...]
Neste ponto reitero declaração constante dos autos da Sr. Aparecida. Em resposta
à intimação (e-fl. 552) a Sr. Aparecida alega:
[...]
Ou seja, é mais uma prova que afasta a alegação da Autoridade Lançadora que a
operação foi realizada pela recorrente (Nutrisoja), que os recursos são da
recorrente, e que a natureza da operação é de compra e venda.
[...]
TIPF - Item 1.6 (TIPF efl. 05; documentos e-fls. 75 e ss.)
No Relatório Fiscal transcrevo a única parte que a Autoridade se refere ao item
1.6 do TIPF:
9) – Por outro lado, para a venda dos produtos agrícolas adquiridos, além do
expediente de utilizar as notas fiscais emitidas pelos fornecedores diretamente aos
compradores indicados pelo sujeito passivo (Nutrisoja), apuramos que:
9.1) – Foram emitidas notas fiscais no montante de R$ 5.203.384,30 (fls. 881 a
1.055) por LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – CNPJ 08.906.880/0001-71
destinadas a FAROLEO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – CNPJ
05.055.406/0001-95, para acobertar os recursos enviados para a conta da
interposta pessoa APARECIDA DOS SANTOS LIMA, conforme demonstrado e
comprovado no item 1.6 do Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 002 a 323).
A LIDER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. foi declarada INAPTA, a partir de sua
abertura em 18/06/2007, pelo ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/MRA No 33, de
08/11/2012, em face da não localização, conforme processo 13830.722509/2012-
28.
Fl. 5530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.305 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720870/2013-09
8
Consultando os autos (e-fl. 76 e ss.), verifica-se que se trata de uma planilha cujo
título é:
RELAÇAO DAS NOTAS FISCAIS DESTINADAS A FAROLEO COM.DE PROD.
ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ 05.055.406/0001-9 CUJOS PAGAMENTOS FORAM
EFETUADOS À APARECIDA DOS SANTOS LIMA
A planilha relaciona a Data, No. NF, Emitente e Valor. Ou seja, entendo que
apenas esses elementos não nos permitem imputar à recorrente os pagamentos
que foram efetuados à Sra. Aparecida.
TIPF – item 2.7 (TIPF e-fl 06 e documentos - e-fls. 178 e ss.)
Em relação a este item, não há nenhuma explicação da Autoridade no Relatório
Fiscal. O único parágrafo que se refere ao item 2.7:
7.3) – As informações e documentações discriminadas no TERMO DE INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL (Fls. 002 a 323) obtidas de MILTON JOSÉ BORGUETTI (item
1.3), CLAUDIO ANDRÉ ISHIKAWA (item 1.4), HIGUIBERTO NATALINO REBELLO e
ADEMAR BACHI (item 1.5), GRANSETE – INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS
VEGETAIS LTDA (item 2.7), HIROSHI SATO (item 2.8) e PEDRO TADAYUKI GOHARA
(item 2.10) comprovam que o sujeito passivo efetuou vendas de produtos agrícolas
aos citados contribuintes diligenciados.
[...]
Os depósitos foram realizados na conta da NUTRIPAV.
Observa-se que a “intermediação” era feita pelo Sr. Diego Urbano.
Mais uma vez há a declaração que a diligenciada não pagava “comissão”,
porquanto a nota fiscal e a mercadoria era enviada direto do fornecedor.
Ou seja, não há vínculo com a recorrente, tampouco ser a operação de “venda”.
Os documentos constam das fls. 178 a 195.
A empresa GRANSETE INDUSTRI E COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA - EPP,
diligenciada, informou os depósitos bancários em relação as transações realizadas
com a “intermediação da NUTRISOJA e NUTRIPAV”.
Há os demonstrativos para instrução de pagamento em nome da NUTRISOJA (cf.
e-fls. 187 e ss.), mas os valores eram pagos na em favor da NUTRIPAV, empresa
que emitia as notas fiscais.
[...]
Mais uma evidência de que as operações se referem à corretagem, e não de
compra e vendas. Também, muito difícil vincular as operações à recorrente com
esses elementos apresentados.
[...]
Fl. 5531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.305 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720870/2013-09
9
Apesar de afirmar que conhece a empresa NUTRISOJA, observa-se que o Termo
de Declarações (e-fls. 218 e ss.) se refere à NUTRIPAV, conforme recorte da
imagem abaixo:
[...]
Destaco ainda informações do item 2:
[...]
Mais uma vez, não há como vincular as operações à autuada, ora recorrente.
[...]
Em relação à omissão de receita por presunção legal, a Autoridade Fiscal apenas
informa no Relatório Fiscal:
11) – Estamos constituindo crédito tributário através dos autos de infração, a
saber:
a) – Infração 0001 – OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE – RECEITA BRUTA
MENSAL NA REVENDA DE MERCADORIA - correspondente às notas fiscais emitidas
no montante de R$ 13.203.739,21 (fls. 076 a 080, 223 a 230).
b) – Infração 0002 – OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL – DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA – correspondente ao total dos
recursos movimentados de R$ 23.196.112,67, intimado a comprovar pelo Termo de
Constatação e Intimação de 22/02/2013 (fls. 273 a 322), deduzido do deposito do
dia 03/01/2011, efetuado na conta 10.066-8, ag. 2102-4, do Banco Bradesco S.A.,
no valor de R$ 300.000,00, mediante resgate do cheque OP, conforme comentado
no item 8.2.
Transcrevo o texto do Auto de Infração (e-fl. 2842 e ss.):
0002 OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Demonstrativo (Fls. 273 a 322).
Verifica-se a falta motivação ao respectivo lançamento. Tanto no Relatório Fiscal
quanto no Auto de Infração.
Ainda, as contas bancárias não estão em nome da Autuada:
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS MOVIMENTADOS EM NOME DE
APARECIDA DOS SANTOS LIMA E NUTRIVAP COMERCIO E TRANSPORTE DE
ALIMENTOS LTDA
Situação estranha seria vincular a presunção de omissão de receita do sujeito A,
na conta do sujeito B.
Ou seja, a presunção é conclusão que o fato ocorreu a partir de outro.
Fl. 5532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.305 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720870/2013-09
10
No caso em questão, havendo o depósito bancário “não comprovado”, haverá a
presunção da omissão de receita. Assim, provado o fato 1 (depósito bancário),
presume-se a ocorrência do fato 2 (omissão de receita), em relação ao titular da
conta corrente.
A recorrente não é a titular da conta em que se considerou a omissão de receita.
Assim, o erro na identificação do sujeito passivo da relação jurídico-tributária é
um vício material que implica inequivocamente a nulidade do lançamento.
Desse modo, entendo que a exigência fiscal deve ser cancelada.
[...]

Como se percebe, o cancelamento da autuação em razão de erro de identificação
do sujeito passivo pelo Colegiado a quo partiu da convicção de que teria havido falta da necessária
comprovação, pela autoridade fiscal autuante, de que os recursos considerados como receitas
omitidas de fato pertenciam ao sujeito passivo principal (Nutrisoja).
Nesse ponto, aliás, a decisão recorrida afasta a natureza mercantil da atividade da
Nutrisoja, que foi considerada como “mera” intermediária de parte das operações contempladas
na autuação fiscal.
Isso significa dizer que o vício material referenciado no recurso especial, na
verdade, antes de ser dirigido a sujeição passiva propriamente dita, confunde-se com a própria
insuficiência quanto ao mérito do lançamento, que foi considerado insubsistente em face da
descaracterização de existência de receita omitida tal como foi motivada.
O paradigma (Acórdão no 2302-01.330), por sua vez, tratou de notificação [...], de
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e
contribuintes individuais, no período de 07/2001 a 07/2006, referentes ao HOSPITAL NOSSA
SENHORA DA SAÚDE, que foi considerado pela fiscalização como parte da Administração Direta do
Município de Santo Antonio da Platina.
Nesse contexto, o voto condutor aponta que:
No caso em tela, temos que a fiscalização entendeu que o Município de Santo
Antonio da Platina – Prefeitura Municipal seria o sujeito passivo desta notificação
fiscal de lançamento de débito que refere-se aos lançamentos do Hospital Nossa
Senhora da Saúde porque entendeu que a Lei Municipal n.o 50/99, apenas
proforma tentou desvincular o município da administração do Hospital, mas que o
poder executivo e legislativo podem indicar três representantes no Conselho de
Administração da entidade, que tem o poder de gerenciar efetivamente o
Hospital. Outro ponto a que se reporta a fiscalização é que os débitos de
fiscalizações anteriores da entidade foram incluídos nos parcelamentos especiais
das prefeituras e que há a cessão de três segurados empregados para o Hospital,
na função de motoristas.
Fl. 5533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.305 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720870/2013-09
11
Entretanto, entendo que do confronto da conceituação legal de sujeito passivo da
obrigação tributária, não há demonstração suficiente para que sejam imputados
ao Município de Santo Antonio da Platina – Prefeitura Municipal, os débitos
havidos em nome do Hospital Nossa Senhora da Saúde.
O fato do Poder Executivo e Legislativo indicarem três representantes para o
Conselho de Administração do Hospital, que se compõe de quinze membros, de
acordo com a citada Lei n.o 50/99, fls. 92/97, não demonstra que o município
administre a entidade, que tenha poder de mando sobre a mesma, que seja o
responsável tributário pelo hospital.
O fato dos débitos do Hospital, apurados em fiscalizações anteriores, terem
integrado o parcelamento especial concedido às prefeituras municipais, está de
acordo com o que traz a Instrução Normativa INSS/DC N.o 55, de 20/08/2001, que
dispõe sobre amortização especial de dívidas oriundas de contribuições sociais e
obrigações acessórias dos Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias,
Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.
[...]
Portanto, a inclusão dos débitos da entidade no parcelamento especial da
prefeitura municipal, não implica em dizer que o município é o sujeito passivo
desta notificação fiscal, pois havia disposição normativa para que procedesse
daquela maneira.
Ainda, a prestação de serviço de três motoristas servidores da prefeitura
municipal, no Hospital Nossa Senhora da Saúde, embora não esteja correta do
ponto de vista fiscal, podendo acarretar o lançamento do débito no Hospital é
insuficiente para dizer que o município é o responsável direto pela administração
do hospital e sujeito passivo da obrigação tributária.
A fiscalização não demonstrou que o Município tenha efetivamente a
responsabilidade pela administração do Hospital, que arque com as despesas do
mesmo, que implemente recursos para o seu funcionamento, que coordene suas
atividades, enfim que tenha ingerência total sobre o seu funcionamento.
Pelos elementos constantes do processo, temos que o Hospital Nossa Senhora da
Saúde é pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ, com Estatuto advindo
de Lei Municipal, não restando identificado por qualquer documento, ou pela
contabilidade de que faça parte da Administração Direta do Município de Santo
Antonio da Platina e que este seja o verdadeiro contribuinte, sujeito passivo desta
notificação.
Assim, entendo que no procedimento da fiscalização e na formalização do
lançamento não foram cumpridos todos os requisitos do artigo 10 do Decreto n°
70.235, de 06/03/72, pois não houve a correta identificação do sujeito passivo.
Fl. 5534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.305 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13830.720870/2013-09
12
O erro na identificação do sujeito passivo impõe a anulação do lançamento por
vício formal, já que descumprido o artigo 10, inciso I, do Decreto n.o 70.235/72,
[...]

Nota-se, desse julgado, que houve o reconhecimento de uma incerteza quanto à
sujeição passiva (se o Hospital ou o Município) de contribuições previdenciárias incidentes sobre
três motoristas servidores públicos que trabalhavam no Hospital, tendo este fato levado a
anulação do lançamento por vício formal quanto à qualificação do autuado, mas sem entrar no
mérito da infração propriamente dita.
Trata-se, a toda evidência, de julgado que não possui semelhança fático-jurídica
com o acórdão ora recorrido, além do que sequer é possível criar o mínimo de convicção de que o
racional aplicado no julgado ora comparado de fato reformaria a decisão a quo.
Dessa forma, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 5535
DF CARF MF
Original